Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-14.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000627-14.2017.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MADEIREIRA RIO DE JANEIRO SPA LTDA Advogado(s): CAMILA CARNEIRO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de julgamento extra petita não restou configurada, pois a sentença não declarou a nulidade do título apresentado pelo apelante, mas como o julgamento foi feito com base em alegações de propriedade por ambas as partes, procedeu-se a análise do melhor título, determinando o registro da sentença junto ao cartório de registro de imóveis. 2. Trata-se de apelação interposta nos autos da ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face do Município de Eunápolis, que julgou improcedente o pedido. 3. No caso dos autos, o imóvel é bem público, consoante documentos apresentados nos ID 47786449/ ID 47786452. 4. Desta feita, como ambas as partes alegaram a posse com base no domínio, a sentença ponderou qual o melhor título apresentado, prevalecendo o entendimento de que a origem do título do autor foi um aforamento ou enfiteuse (transferência apenas da posse direta do imóvel), não cabendo a transmissão da propriedade pelo enfiteuta, pois não era o titular do domínio (ID 47786452). 5. Na mesma linha de entendimento, a Súmula 619 do STJ estabelece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 6. Quando ao pedido de exclusão da condenação em custas e honorários, segundo a jurisprudência do STJ, o benefício da gratuidade não tem efeito retroativo, portanto, ainda que fosse deferida a gratuidade em sede recursal, esta não teria o efeito de invalidar a condenação. 7. Face a sucumbência do apelante, majora-se os honorários para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000627-14.2017.8.05.0079, em que figuram como parte Apelante, MADEIREIRA RIO DE JANEIRO SPA LTDA e Apelado, MUNICIPIO DE EUNAPOLIS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e no mérito, conhecer o recurso e negar provimento , e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça